Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712972-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ZARIFE FERES REU: ANDRE LUIS FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZARIFE FERES, em face da decisão que indeferiu o pedido liminar de desocupação em face de ANDRÉ LUIS FERREIRA DE SOUSA. Em suas razões recursais, a agravante explica ser proprietária e locadora do imóvel no qual trabalha o agravado. Esclarece haver entabulado contrato verbal com o réu, ora agravado, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para pagamento de aluguel mensal, com reajuste anual, além do pagamento de todos os encargos. Afirma que a partir de 10/06/2024 o agravado deixou de cumprir suas obrigações, ficando em atraso com os aluguéis há 8 meses. Defende que os recentes entendimentos jurisprudenciais entendem ser possível a execução de despejo do inquilino, mesmo em casos de contrato verbal. Sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPc para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito, por ser proprietária do imóvel que agravado é locatário; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a demonstração que o aluguel é renda da agravante, pessoa idosa e de parcos recursos. Adverte que a falta de pagamento é motivo suficiente para que seja decretado o despejo. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela com o deferimento do despejo do agravado. No mérito pugna pela reforma da decisão e provimento do agravo de instrumento. Preparo apresentado (ID 70525462 e 70525345). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em exame preliminar e provisório não vislumbro os requisitos que autorizam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, consistente no despejo do agravado. Ao analisar os autos originários vê-se que se trata de contrato verbal e ainda não há manifestação do agravado acerca do tipo de negócio entabulado, e nem comprovação suficiente do inadimplemento, o que justificaria a desocupação do imóvel. Neste caso faz-se necessária maior incursão no mérito, com ampla dilação probatória e contraditório. Assim, não vejo como alterar a decisão proferida em 1o grau. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital